Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE RESPIRAR. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO N.o 93. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, em face da decisão do Juízo do 3oJuizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal disponibilizar o material/insumo: CPAP com máscara oronasal, nos termos da prescrição médica.
3. Decisões Anteriores. Decisão de ID 62134280 indeferiu antecipação de tutela em sede de agravo.
4. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 63888203).
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada.
IV. Razões de decidir
6. Das Normas Aplicáveis. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. Já o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. Ainda, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
9. No caso dos autos, nota-se que a agravante é idosa, com 68 (sessenta e oito) anos de idade, bem como possui diagnóstico de SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) GRAVE - (índice de apneia/hipopeonande 108/h), e, ainda, possui como comorbidades, OBESIDADE, DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E ASMA, ASSOCIADO A HIPOXEMIA CRÔNICA E PERSISTENTE AGRAVADA DURANTE O SONO, conforme informações constantes nos documentos médicos de ID 62009665 págs. 32 a 35.
10. Consta no referido documento, ainda, que o tratamento deve ser feito por meio do fornecimento do aparelho CPAP (dispositivo de pressão positiva não invasiva), sob risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações “podendo inclusive relacionar-se a eventos fatais, por tempo indeterminado. O seu não tratamento acarreta em sofrimento físico e psíquico e não há outra alternativa terapêutica para seu caso.” (ID 62009665 pg. 32).
11. Ressalte-se que a agravante encontra-se há mais de seis meses aguardando o atendimento de sua solicitação na via administrativa, ocupando a posição 180a na lista de espera, sem qualquer previsão para atendimento (ID 62009665 pg. 39).
12. Saliente-se, ainda, que o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) dispõe em seu art. 15 que “É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos”.
13. Assim, os elementos do processo evidenciam que a agravante, pessoa idosa, hipossuficiente e com comorbidades, necessita que o aparelho seja fornecido pelo Estado. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário.
14. A determinação para que o Distrito Federal providencie a compra do aparelho não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa à correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
V. Dispositivo
15. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar que o Distrito Federal providencie o aparelho pretendido - CPAP e MÁSCARA ORONASAL -, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
16. Intime-se o Distrito Federal e a Regulação, pessoalmente, por meio de Oficial de Justiça, desta decisão.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF art. 196; LODF art. 204; Enunciado no 93 das Jornadas de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça; Lei n. 10.741/2003, art. 15.